Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-59.2007.8.11.0038
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000970-59.2007.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LISEMARY SIMIONI BONFIM - CPF: 019.034.099-18 (APELADO), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOACIR JOSE MORANDINI - CPF: 126.146.020-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (APELADO), PATRICIA SEBA - CPF: 537.677.051-68 (APELADO), HAMILTON SEBASTIAO SIMIONI - CPF: 017.074.189-34 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LISEMARY SIMIONI BONFIM - CPF: 019.034.099-18 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARTE EXECUTADA QUE INFORMA O PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DE ACORDO - SILÊNCIO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO QUITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO - SENTENÇA ANULADA -
ERROR IN PROCEDENDO
RECONHECIDO
EX OFFICIO
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO.

1.

É assente o entendimento jurisprudencial que, nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública, a ausência de sua manifestação não autoriza concluir automaticamente como verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária.

2.

Ocorre o
error in procedendo
quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, o que pode ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Uma vez configurado, importa em nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para a retomada do regular processamento do feito.

3.

Sentença desconstituída. Recurso de apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga na Execução Fiscal n.o 0000970-59.2007.8.11.0038, Código 17635 (Antigo Processo n.o 26/2007) ajuizada em desfavor do
Frigorifico Araputanga S/A
,

bem como de
Paulo Roberto BihL
,
Patrícia Seba
,
Hamilton Sebastião Simioni
,
Marcio Maurilio Bihl, Lisemary Simioni Bonfim
e
Elaine Silva

BIHL
pela qual foi julgada extinta a Execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, concluindo-se como satisfeita a obrigação, pelos devedores.

Em suas razões recursais (id. 136906559 – pp. 1/10), o Apelante aduz a ausência de quitação total do crédito objeto de Execução, apontando que das 24 (vinte e quatro) parcelas do valor principal e das 12 (doze) parcelas ao FUNJUS (Lei n.o 10.026/2015) negociados, o pagamento de 12 (doze) parcelas relativas ao FUNJUS ocorreu sem qualquer atualização, conforme determina a legislação pertinente ao programa de parcelamento e a última parcela das 24 (vinte e quatro) relativas ao valor principal foi paga fora do prazo permitido. Aduz, ainda, que:

“com a perda dos benefícios concedidos pelo Refis, a imputação das parcelas pagas na CDA objeto da execução foram realizados sem os descontos conferidos pela legislação de regência, tendo sido suficiente para quitar 05 (cinco) fatos geradores integralmente e 01 (um) parcialmente, de modo que remanescem os demais que se encontram lançados na Certidão de Dívida Ativa atualizada que segue anexa ao presente recurso.”

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada e, por consequência, determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões em id. 136906569 (pp. 1/14) pugnando pelo desprovimento do recurso, por se tratar de matéria preclusa, devendo ser mantidos os honorários sucumbenciais na forma como fixados.

Recurso tempestivo, eis que em pesquisa realizada no Sistema PJe – 1a Instância, a sentença foi proferida em 02/06/2022, sendo que a parte tomou ciência dessa decisão em 10/06/2022, e o recurso foi interposto em 28/06/2022, portanto, no prazo legal.

O Apelante é dispensando do preparo (id.

136924165).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante o enunciado sumular n.o 189/STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157380185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR -
EX OFFICIO

NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
visando à reforma da sentença pela qual foi declarada extinta a presente Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, entendendo-se como satisfeita a obrigação, pelos devedores.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação interposto; logo, dele conheço.

A insurgência recursal diz respeito à alegada ausência de pagamento integral do crédito objeto da Execução e, em contrapartida, a empresa Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que se trata de matéria preclusa, devendo ser mantidos os honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou, em 11/06/2007 (id. 136912822 – p. 1) Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.
o
000102/07-A, decorrente do não recolhimento de ICMS (id. 136912822 – p. 3), no valor de R$ 3.419.943,10 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), atualizado à época.

Em 18/06/2007, foi determinada a citação da empresa Executada (id.

136912822 – p. 9), e, embora o Oficial de Justiça tenha certificado em 30/08/2007 o cumprimento do mandado de citação de parte dos Executados (id. 136912835 – p. 17), antecipadamente, em 13/07/2007, a empresa Executada indicou imóvel rural à penhora, com avaliação (id. 136912822 – pp. 1/39 e id. 136912830 – pp. 1/14) e, em 10/08/2007, o Exequente discordou da nomeação dos bens, alegando inobservância à ordem de preferência disposta no art. 655 do CPC/1973, pelo que requereu informações a serem prestadas pela Receita Federal sobre a Executada, bem como a retenção de 30% do valor do faturamento mensal da empresa, a fim de garantir a Execução (id. 136912830 – pp. 17/18).

Ainda antecedendo a citação, em 21/08/2007, a empresa Executada protocolou no Fórum da Capital, Exceção de Pré-Executividade (id. 136912830 – pp. 20/30 e id. 136912835 – pp. 1/10).

Em 08/01/2008, foi determinada a intimação do Exequente para se manifestar sobre a referida peça (id. 136912835 – p. 18) e, em 10/01/2008, o Juízo
a quo
indeferiu a indicação do bem à penhora e determinou a intimação do Exequente para requer o que entendesse de direito (id. 136912830 – p. 19).

Em 27/06/2008 foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do Exequente (id. 136912835 – p. 19) e em 18/07/2008, foi determinada intimação pessoal deste, mediante entrega dos autos com vista (id. 136912835 – p. 20).

Em 13/10/2008, as executadas, Lisemary Simioni Bonfim e Marizete Aparecida Strapasson Simioni, viúva do sócio Hamilton Sebastião Siminoni falecido em 1996, no acidente do avião da TAM, protocolaram Exceção de Pré-Executividade (id. 136912835 – pp. 21/30 e id. 136912837 – pp. 1/23), impugnada pelo Exequente em 08/09/2010 (id. 136912837 – pp. 26/34 e id. 136912841 – pp. 1/3).

Em 13/01/2012, as executadas, Lisemary e Marizete Aparecida peticionaram requerendo sua exclusão da lide, ao argumento de não ser possível a responsabilização pessoal do sócio ou Diretor da Empresa na CDA, se não foi oportunizada a defesa no processo administrativo fiscal, em aplicação do precedente do STF (id. 136912841 – pp. 4/7).

Em 11/01/2016, o Exequente requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, em virtude do Termo de Negociação firmado entre as partes (id. 136912841 - pp. 11/13), sendo o pleito deferido em 19/01/2016 (id. 136912841 – p. 14) e, em 09/06/2016 os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para manifestar nos autos, em atendimento à determinação do Juízo
a quo
, considerando o decurso do prazo de suspensão (id. 136912841 – p. 16).

Em 07/09/2016, o Exequente requereu mais 90 (noventa) dias de suspensão do feito, até que fosse efetivamente finalizado o processo administrativo de pagamento do débito (id. 136912841 – pp. 17/19), com decurso do prazo certificado em 24/1/ (id. 136912841 – p. 21), sendo determinada nova remessa do feito ao Exequente em 18/08/2017(id. 136912841 – p. 22), tendo este informado, em 17/10/2017, que a empresa Executada interrompeu o pagamento do acordo de parcelamento firmado, razão pela qual requereu a intimação dos Executados para que regularizassem a situação (id. 136912841 – pp. 24/31).

Em 09/01/2018, a empresa Executada requereu a suspensão dos autos até que se ultimasse o pagamento da dívida fiscal, conforme prevê o art. 151 do CTN e reiterou o pleito de regularização da representação processual, para constar o nome os nomes dos advogados signatários nas publicações, sob pena de nulidade (id. 136912841 – pp. 32/33).

Em 23/02/2018, o Exequente requereu nova suspensão do processo por 90 (noventa) dias (id. 136912841 – p. 38) e em 03/07/2018 foi certificado o decurso de prazo de suspensão dos autos (id. 136912841 – p. 43).

Em 07/02/2019, o Exequente requereu a penhora
online
, via BACENJUD, nas contas bancárias da pessoa jurídica indicada na CDA (id. 136912841 – p. 49), sendo o pleito deferido em 06/08/2019 (id. 136912841 – p. 51).

Nessa mesma data, a empresa Executada requereu a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, ante a comprovação do pagamento integral do parcelamento (Petição - id. 136912841 – pp. 54/55 e Comprovantes - id. 136912841 – pp. 56/71 e id. 136912843 – p. 1/31).

Em 08/08/2019, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente para ciência sobre a não localização do valor bloqueado para transferência referente ao pedido de penhora
online
pelo Sistema BACENJUD, bem como sobre a informação do adimplemento da obrigação do objeto da lide e pedido de extinção da Execução (id. 136912843 – p. 32/38).

Em 20/08/2019, o Exequente requereu certificação do decurso do prazo para pagamento e determinação de penhora
online
, via BACENJUD, nas contas dos executados até o limite do valor da CDA atualizada (id. 136912843 – pp. 39/40), enquanto a empresa Executada requereu, em 29/08/2019, a extinção do crédito tributário, ante a comprovação do pagamento integral do parcelamento (id. 136912843 – pp. 42/43).

Em 04/11/2021, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o adimplemento do débito, volvendo-lhe os autos cls, depois disso (id. 136912846 – pp. 1/2, id. 136912847 – pp. 1/2).

Em 02/06/2022, sobreveio a sentença extintiva do Executivo Fiscal (id. 136912848 – pp. 1/3, id. 136906550 – pp. 1/3 e id. 136906552 – pp. 1/3).

Analisando os autos, tem-se que o douto sentenciante incorreu em
error in judicando
, pois baseou-se em premissa fática incorreta, qual seja, a quitação do débito executado.

É bem verdade que o equívoco da sentença foi provocado pela desídia do próprio Exequente, que foi intimado para se manifestar sobre o adimplemento ou o parcelamento do débito, mas permaneceu silente.

Apesar disso, ou seja, a despeito do silêncio do Exequente, não se pode presumir que tenha ocorrido a satisfação integral da obrigação fiscal em execução, até porque o artigo 924, inciso II, do CPC/2015 só autoriza a extinção da Execução quando a obrigação for integralmente satisfeita, sendo necessário salientar que
a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca
.

O silêncio da parte não necessariamente importa em sua anuência ao pedido posto em juízo, conforme se extrai do art. 111 do Código Civil:
"O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa".

Desta forma, não se pode permitir que a ausência de manifestação da parte Exequente, ainda que tenha sido intimada pessoalmente para manifesta-se, seja suficiente para caracterizar quitação tácita da obrigação, dando substrato à extinção da execução de modo frutífero, com a declaração de satisfação do credor.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1364444/RS, da Relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, em 08/04/2014, assim decidiu:
"nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública,
a sua ausência de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária,
podendo a autoridade judicial, com base no livre convencimento, exigir a respectiva comprovação".
(g.n.)

No presente caso, verifica-se a inviabilidade da incidência do referido efeito jurídico, sobretudo em razão do disposto no artigo 922, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“(...)

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

O acordo, portanto, somente extinguirá a obrigação quando restar comprovado nos autos que o seu adimplemento efetivamente ocorreu, pois o não cumprimento da obrigação no prazo de suspensão fixado conduz ao retorno do processo a seu curso. O silêncio da parte exequente não é, deste modo, suficiente para que se presuma como verdadeiro o alegado adimplemento da dívida.

Nesse sentido, cito julgados do TJMS e o TJSC:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA - INÉRCIA DO CREDOR - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
. A extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual da parte, ainda que intimada pessoalmente para promover o regularmente andamento do processo.
A inércia do credor em promover o regular andamento do processo pode, eventualmente, ensejar a extinção do processo executório com base na paralisação do feito ou no abandono da causa (artigo 485, incisos II e III, do CPC), mas não a extinção da obrigação pelo pagamento
.” (TJMS. Apelação Cível n. 0805001-47.2015.8.12.0017, Nova Andradina, 1a Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
, j: 04/12/2019, p: 05/12/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – TRANSCURSO DO PRAZO E INÉRCIA DO EXEQUENTE –
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O silêncio do exequente, após o transcurso do prazo de suspensão do feito, não importa em quitação presumida, devendo, portanto, ser intimado para dar regular andamento no feito
.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801513-75.2019.8.12.0007, Cassilândia, 4a Câmara Cível, Relator:

Juiz
Lúcio R. da Silveira
, j: 25/06/2021, p: 29/06/2021)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PARTE EXECUTADA QUE INFORMA O PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXEQUENTE QUE, APESAR DE INTIMADO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE EXTINÇÃO, MANTEVE-SE INERTE. POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MERA PRESUNÇÃO.
NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO ACERCA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, INCLUINDO EVENTUAL MULTA E INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0901002- 92.2018.8.24.0005, Relator Des.
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto
, em 25/05/2021) (g.n.)

Com efeito, a inércia do credor em promover o regular andamento do processo pode, eventualmente, ensejar a extinção do processo executório com base na paralisação do feito ou no abandono da causa (artigo 485, incisos II e III, do CPC), mas não a extinção da obrigação pelo pagamento.

Entretanto, mesmo que se tratasse de extinção do processo sem resolução de mérito por inércia do Exequente, ainda assim estaria a sentença ora analisada em divergência com o ordenamento jurídico pátrio, isso porque a intimação pessoal do exequente para manifestação antes da extinção do feito é comando previsto no Código de Processo Civil (art. 485, §1°, CPC). Veja-se:

“ art. 485, § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O interesse de agir está previsto no art. 580 do CPC/73. O referido dispositivo estabelece que verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução, revelando-se a necessidade e utilidade da prestação da tutela executiva jurisdicional. Se pendente de apreciação pelo Juízo de primeira instância pedido feito pelo recorrente, tornar-se-á incabível a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.”
(TJ-MT - APL: 00108201720048110015 MT, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 27/11/2017, publicação: 04/12/2017) (negritei)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1o DO EM VIGOR - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo
.
Recurso provido.”
(
TJ-MT - APL: 00099852920048110015 MT, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 16/07/2019, publicação: 24/07/2019) (g.n.)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, tendo em vista que permanece o interesse processual do Exequente, ora Apelante.

Pelas razões expostas, e diante do
error in procedendo
configurado,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução,
restando prejudicado o Recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023